Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para assegurar a manutenção de médico bolsista no Programa Médicos pelo Brasil e a continuidade do pagamento da bolsaformação, ao reconhecer a alteração superveniente das regras avaliativas da terceira fase, sem previsão de regime de transição, em afronta ao art. 23 da LINDB.
2. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, relativas: (i) à tese de inexistência de inovação normativa na exigência de aprovação em prova de título aplicada pela SBMFC, por supostamente já prevista na Lei no 13.958/2019 e na Portaria ADAPS no 4/2022; (ii) à alegada ausência de análise da disciplina normativa incidente sobre a terceira fase do programa; e (iii) à suposta contradição na distinção entre as Resoluções DIREX no 27/2024 e no 32/2025, pugnando, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.